Tribunal: TJES
Processo: 5038045-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038045-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALEIDA DE SOUSA E SILVA CHALHUB
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PIRTOBRUTINIBE) SOB O ARGUMENTO DE NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DA PACIENTE. RECUSA ABUSIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARÁTER PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ALEIDA DE SOUSA E SILVA CHALHUB, para: a) confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Pirtobrutinibe; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial complexa; b) a legalidade da recusa, uma vez que o tratamento não consta no rol taxativo da ANS; c) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e pleiteando a manutenção da sentença.

Noticiado o falecimento da autora no curso da lide, foi deferida a sucessão processual por seu espólio.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. A matéria em discussão é eminentemente de direito e a controvérsia pode ser dirimida pela análise da prova documental já acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial para aferir a essencialidade do tratamento, a qual já foi devidamente atestada pelo médico especialista que acompanhava a paciente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento Pirtobrutinibe e à configuração do dano moral.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A recusa da recorrente fundamentou-se na ausência de previsão do medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado entendimento pela taxatividade, em regra, do referido rol, estabeleceu critérios para a sua mitigação, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando comprovada a necessidade e a ausência de substituto terapêutico eficaz.

No caso dos autos, os relatórios médicos são categóricos ao afirmar que a autora, portadora de Linfoma de Células do Manto recidivado, necessitava do tratamento com o Pirtobrutinibe como única alternativa terapêutica para o controle da doença, que é agressiva e de alto risco. O medicamento possui registro na ANVISA, e a doença tem cobertura contratual.

Nesse cenário, a recusa da operadora em fornecer o tratamento essencial à vida e à saúde da beneficiária configura conduta abusiva, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Quanto ao dano moral, este se mostra evidente. A negativa de cobertura em um momento de extrema vulnerabilidade, gerando angústia e incerteza quanto à possibilidade de tratamento de uma doença grave, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação do sofrimento.

Por fim, no que tange ao falecimento da autora no curso do processo, é cediço que a obrigação de fazer (fornecimento do medicamento) se extingue por ser personalíssima. No entanto, o direito à reparação pelo dano moral sofrido em vida tem natureza patrimonial e, portanto, é transmissível aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil.

Ademais, cumpre ressaltar que a sucessão processual deferida é plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais. A habilitação dos herdeiros se deu de forma simples, por meio de prova documental, não dependendo de sentença autônoma, o que afasta a hipótese de extinção do feito prevista no art. 51, V, da Lei nº 9.099/95.

Assim, correta a decisão que deferiu a sucessão e manteve a condenação de natureza patrimonial.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)